Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA DE CRÉDITOS. BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DO VALOR DO IMÓVEL INDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na presente hipótese o recorrente pretende que seja determinada a penhora dos "direitos" que decorrem do apossamento, pela devedora, de bem imóvel.
3. De fato, os direitos exercidos pela possuidora do bem imóvel podem ser, em tese, objeto de penhora. No entanto, essa hipótese demanda, por parte do recorrente, a prova de que os agravados são titulares de posição jurídica efetivamente passível de valoração econômica.
4. Sem a informação minimamente articulada a respeito da posição jurídica ocupada pelos recorridos em relação ao bem imóvel questionado, o deferimento da penhora pretendida importaria na transgressão à regra prevista no art. 824 do CPC
5. Agravo interno prejudicado.
6. Recurso conhecido e desprovido.